Tribunal: TJSP
Processo: 1056867-02.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Apelações cíveis – Tributário – ICMS -Notificação pelo Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) – Ciência expressa da modalidade preferencial – Ausência de nulidade – Retorno de industrialização após o prazo regulamentar de 180 dias – Documentos fiscais que comprovam o efetivo regresso da mercadoria sem circulação jurídica – Inocorrência do fato gerador do ICMS – Redução da base de

Ementa:
Apelações cíveis – Tributário – ICMS -Notificação pelo Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) – Ciência expressa da modalidade preferencial – Ausência de nulidade – Retorno de industrialização após o prazo regulamentar de 180 dias – Documentos fiscais que comprovam o efetivo regresso da mercadoria sem circulação jurídica – Inocorrência do fato gerador do ICMS – Redução da base de cálculo – Cesta básica – Estorno proporcional devido – Sentença parcialmente reformada – Recurso do contribuinte provido em parte e recurso fazendário desprovido